Tribunal: TJMT
Processo: 0008269-48.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0008269-48.2014.8.11.0004 – CLASSE 1728 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Apelante: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Apelado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS E REGIÃO
Número do Protocolo: 0008269-48.2014.8.11.0004
Verifica-se que o presente recurso foi equivocadamente remetido à 1a Câmara de Direito Privado, ao invés da competente Câmara de Direito Público, sendo assim, determino o seu retorno à secretaria para que o feito seja redistribuído de acordo com o determinado na decisão de Id. no 121465962.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator